Tribunal: TJSP
Processo: 1002853-98.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Concessão da gratuidade à ré. Presença dos requisitos autorizadores.
3. Cheque nominal a terceiro. Necessidade de endosso e tradição da cártula, para a transferência da titularidade do crédito. Inteligência do arts. 17 e

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Concessão da gratuidade à ré. Presença dos requisitos autorizadores.
3. Cheque nominal a terceiro. Necessidade de endosso e tradição da cártula, para a transferência da titularidade do crédito. Inteligência do arts. 17 e 19 da Lei no 7.357/85. Determinação de emenda à petição inicial. Inexistência de error in procedendo. Inteligência do artigo 317 do Código de Processo Civil. Endosso póstumo da cártula. Legitimidade ativa em favor de quem o título foi endossado.
4. Endosso póstumo se equipara a cessão de crédito. Inteligência do artigo 27 da Lei no 7.357/85. Irmão da ré, procurador constituído por procuração pública para também assinar cheques, que sacou as cártulas para aquisição de veículo, em benefício próprio. Vendedor que repassou os cheques para a companheira do autor, com quem mantém sociedade de empresa de calçados. Cheque que foi a ela nominada e sustado. Companheira do autor que endossou o cheque após a determinação de emenda à petição inicial. Cessionário que assume a posição do cedente na relação obrigacional subjacente, podendo lhe ser oposta, pelo cedido, a falta de lastro do título. Causa subjacente. Inexistência. Distrato do contrato de compra e venda de veículo que ensejou a emissão do título. Inexigibilidade da cártula.
5. Sentença reformada, para julgar improcedente a ação, invertidos os encargos sucumbenciais. Recurso provido.